Tribunal: TJSP
Processo: 1017041-85.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Atualização monetária.
No que tange à atualização monetária, os cálculos apresentados pelo autor afiguram-se corretos, pois a data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de atualização monetária.

Sucumbência recíproca. Juros moratórios que deveriam incidir a partir da data da apresentação do cheque à compensação. Excesso de cobrança que não pode ser

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Atualização monetária.
No que tange à atualização monetária, os cálculos apresentados pelo autor afiguram-se corretos, pois a data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de atualização monetária.

Sucumbência recíproca. Juros moratórios que deveriam incidir a partir da data da apresentação do cheque à compensação. Excesso de cobrança que não pode ser considerado parcela mínima da pretensão formulada na inicial.
Com relação aos juros moratórios, há mesmo excesso de cobrança, porquanto o autor os fez incidir a partir da data da emissão do cheque, quando deveria fazê-lo a partir da data da primeira apresentação da cártula à compensação. Isso resultou em um excesso de cobrança correspondente a R$5.238,06 (vál. p/ jun/2017). Esse valor, comparado ao montante efetivamente devido (R$16.984,02, vál. p/ jun/2017) não pode ser considerado parcela mínima da pretensão formulada, a ponto de autorizar a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Não há, pois, falar em sucumbência exclusiva da ré, mas em sucumbência recíproca e equivalente.
Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357807
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017041-85.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é apelante DANIEL HONORATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
REGINA HELENA FARIA SOARES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.693
Apelação Cível no 1017041-85.2017.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos / 6a Vara Cível
Juiz(a): Patrícia Helena Feitosa Milani
Apelante(s): Daniel Honorato
Apelado(a)(s): Regina Helena Faria Soares Gonçalves
CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
No que tange à atualização monetária, os cálculos apresentados
pelo autor afiguram-se corretos, pois a data de emissão do
cheque é o termo inicial de incidência de atualização
monetária.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS MORATÓRIOS QUE
DEVERIAM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO
DO CHEQUE À COMPENSAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PARCELA MÍNIMA DA
PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL.
Com relação aos juros moratórios, há mesmo excesso de
cobrança, porquanto o autor os fez incidir a partir da data da
emissão do cheque, quando deveria fazê-lo a partir da data da
primeira apresentação da cártula à compensação. Isso resultou
em um excesso de cobrança correspondente a R$5.238,06 (vál.
p/ jun/2017). Esse valor, comparado ao montante efetivamente
devido (R$16.984,02, vál. p/ jun/2017) não pode ser
considerado parcela mínima da pretensão formulada, a ponto de
autorizar a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do
CPC. Não há, pois, falar em sucumbência exclusiva da ré, mas
em sucumbência recíproca e equivalente.
Apelação provida em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 44/47, que, nos autos dessa ação monitória que
DANIEL HONORATO move em face de REGINA HELENA FARIA SOARES
GONÇALVES, acolheu em parte os embargos monitórios, e julgou procedente
em parte o pedido formulado na inicial, para constituir de pleno direito
título executivo judicial a favor do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Consta dos autos que o autor moveu ação monitória em face
da ré, instruindo a petição inicial com cheque.
Em seus embargos monitórios, a ré alega que o valor cobrado
pelo serviço prestado pelo autor (transporte e armazenagem de móveis) é
abusivo. Os consectários da mora devem fluir da data da apresentação do
cheque à compensação.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que a dívida é tema incontroverso;
mas há excesso de cobrança, pois o autor fez incidir os consectários da
mora desde a data de emissão do cheque, quando deveria fazê-lo apenas
após a primeira apresentação à compensação. Assim, acolheu em parte os
embargos monitórios, e julgou procedente em parte o pedido formulado na
inicial, para constituir de pleno direito título executivo judicial a favor do
autor.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Inconformado, o autor apela às pp. 56/60. Alega, em suma, que:
(a) a atualização monetária incide a partir da data de emissão do cheque; e
(b) a ré deve responder sozinha pelos ônus da sucumbência. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A ré ofertou contrarrazões (pp. 64/67).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. No que tange à atualização monetária, os cálculos
apresentados pelo autor afiguram-se corretos, pois “[a] data de emissão do
cheque é o termo inicial de incidência de atualização monetária” (AgRg no REsp
1.197.643/SP, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. em 28.06.2011).
Porém, com relação aos juros moratórios, há mesmo excesso
de cobrança, porquanto o autor os fez incidir a partir da data da emissão do
cheque, quando deveria fazê-lo a partir da data da primeira apresentação da
cártula à compensação (REsp. 1.357.857 MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
SANSEVERINO, j. em 23.10.2014).
Isso resultou em um excesso de cobrança correspondente a
R$5.238,06, considerando que o autor fez incidir 40% de juros, quando
deveria aplicar tão-somente 7%, já que o cheque foi apresentado à
compensação apenas em novembro de 2016, e o cálculo foi elaborado em
junho de 2017.
Esse valor (R$5.238,06, vál. p/ jun/2017), comparado ao montante
efetivamente devido (R$16.984,02, vál. p/ jun/2017) não pode ser considerado
parcela mínima da pretensão formulada, a ponto de autorizar a aplicação
do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não há, pois, falar em sucumbência exclusiva da ré, mas em
sucumbência recíproca e equivalente.
3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
para determinar que a atualização monetária incida a partir da data de
emissão do cheque. Levando em conta o provimento apenas parcial do
recurso, e o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, ficam majorados
para 15% da mesma base de cálculo observado o disposto no art. 98, §3o,
do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.